Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE POSSE. PROVA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda (art. 355 do CPC/2015). 1.1. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir aquelas que se revelem protelatórias ou desnecessárias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único do CPC, em consonância com o princípio da eficiência processual, nos termos do art. 8o do CPC. 1.2. Pelo exposto, não se verifica qualquer violação ao direito de defesa do autor/apelante, pois a prova requerida é objetivamente incapaz de alterar o resultado do julgamento de primeiro grau.
2. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em sede de ação de usucapião extraordinária de bem móvel pela qual julgado improcedente o pedido inicial.
3. Cinge-se a controvérsia a verificar se o autor/apelante preencheu os requisitos necessários à aquisição do veículo por meio da usucapião extraordinária.
4. No presente caso, não há relação de consumo entre as partes. Trata-se de pretensão de aquisição originária da propriedade de veículo automotor fundada em cessão de direitos entre particulares, regida integralmente pelas normas de direito civil. 4.1. A pretensão do autor/apelante funda-se na aquisição da propriedade de bem móvel por meio da usucapião extraordinária, instituto regulado pelo art. 1.261 do Código Civil, que exige, de forma objetiva, a posse contínua, incontestada e com ânimo de dono por, no mínimo, cinco anos, independentemente de justo título ou boa-fé. 4.2. O autor/apelante apresentou como início de sua posse o instrumento particular de cessão de direitos datado de 10/07/2023. Entretanto, o documento, embora formalize a intenção de transferência, não comprova a posse efetiva do cedente, especialmente porque não detinha posse legítima sobre o bem, conforme reconhecido de forma definitiva por este Tribunal no Acórdão 1711204, 0719653-22.2021.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) 4.3. Assim, a alegada accessio possessionis é juridicamente inviável. Admite-se a soma de posses somentes quando demonstrada a continuidade, efetividade e legitimidade da posse anterior, o que não se verifica no caso em discussão. A tentativa de somar à posse do autor/apelante uma posse que foi judicialmente declarada inexistente encontra óbice intransponível na coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
5. De qualquer forma, ainda que se admitisse a data da cessão como marco inicial da posse do autor, o requisito temporal mínimo não foi atingido, já que não transcorridos 5 (cinco) anos entre a data da cessão (10/07/2023) e a do ajuizamento da presente ação (02/04/2024).
6. Recurso conhecido e não provido.